Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711013-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 104 D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré, Ruth Mara Roseleine Machado, em face do acórdão que deu parcial provimento ao apelo dela (ID 23627435). Compulsando os autos, verifica-se que a ementa foi disponibilizada no DJe em 4/3/2021, quinta-feira (ID 23756961), considerando-se publicada no dia útil seguinte, 5/3/2021 (sexta-feira). Nesse caso, o prazo recursal de 5 dias úteis (arts. 219 e 1.023 do CPC/2015) iniciou-se em 8/3/2021, findando-se em 12/3/2021. Entretanto, os Embargos de Declaração foram opostos somente em 13/3/2021 (ID 24026105). Diverso do alegado pela Embargante, não há qualquer registro de indisponibilidade do PJE no 2o Grau e Turmas Recursais no dia 12/3/2021, conforme consulta realizada no sítio deste e. TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/ pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). E, intimada para demonstrar a tempestividade do recurso (ID 25080497), a Embargante quedou-se inerte (ID 25420311). Assim, ao proceder ao exame de admissibilidade do recurso, constata-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração da Ré, com base no art. 932, III, do CPC/2015. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator